Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno, uma vez que, se o legislador quisesse atribuir efeito suspensivo ao agravo interno, teria previsto expressamente, como fez com o agravo de instrumento, com a apelação e com os embargos de declaração. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
2. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso.
3. O alegado caráter público da matéria em debate não pode suplantar a inconteste negligência do agravante, isso porque é desdobramento do princípio de segurança jurídica, ao qual deve ser garantida eficácia, a preclusão da arguição de temas não impugnados no momento oportuno, mesmo que de ordem pública. Tanto a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, quanto a preclusão, que impede o retorno a fases processuais exauridas, constitui obstáculo insuperável à cognição do recurso.
4. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. Caso concreto em que o agravante pretende análise de matéria acobertada pela preclusão e, inclusive, já agitada em outro agravo de instrumento não conhecido.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Em caso de votação unânime, parte condenada ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC.